Tribunal: TCU
Processo: 040.038/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa em Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados ao mencionado Município, por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Flávio Campos Soares contra o Acórdão 10419/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Alto Longá/PI por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, §3o, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos mencionados no item 9.5 do Acórdão 10419/2022-TCU-Primeira Câmara .